Tribunal: TJBA
Processo: 8073076-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 80
73076-29.2025.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM:
SALVADOR

PROCESSO DE 1° GRAU: 8073076-29.2025.8.05.0001

RECORRENTE: OTON MAX BORGES DOS SANTOS

ADVOGADO: GABRIEL BARRETO BARSANUFIO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): LEANDRO MARQUES MEIRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES. VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO EM VIA PÚBLICA COM ARMA DE FOGO E SACOLA. FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. DISPAROS CONTRA POLICIAIS MILITARES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO DE DROGAS. ACIONAMENTO DO BOPE. NEGOCIAÇÃO PARA RENDIÇÃO. APREENSÃO DE MAIS DE 1,5 KG DE ENTORPECENTES, ENTRE COCAÍNA, CRACK E DROGAS SINTÉTICAS. BALANÇAS DE PRECISÃO. TUBOS EPPENDORF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. PISTOLA CALIBRE 9MM COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E APTA A DISPARO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS QUANTO AO NÚCLEO ESSENCIAL DOS FATOS. CONTRADIÇÕES PONTUAIS E PERIFÉRICAS INCAPAZES DE INVALIDAR O ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO PELA QUANTIDADE, VARIEDADE, ACONDICIONAMENTO E PETRECHOS DE MERCANCIA. CONFIGURAÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. USO DO ARMAMENTO NO CONTEXTO DA RESISTÊNCIA ARMADA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO VIOLENTA À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DOS DISPAROS DIANTE DA PROVA TESTEMUNHAL E DO CONTEXTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO DE PERIGO PROVOCADA PELO PRÓPRIO AGENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA-BASE DO TRÁFICO JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. REABILITAÇÃO CRIMINAL INCAPAZ DE AFASTAR A REINCIDÊNCIA NO PERÍODO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE E INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENAS DOS DEMAIS DELITOS FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Oton Max Borges dos Santos contra sentença que julgou procedente a acusação formulada pelo Ministério Público e o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, caput e § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, I, do Código Penal) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal), à pena total de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 691 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são ilícitas por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, resistência e sequestro/cárcere privado qualificado; (iii) determinar se incidem a atipicidade do cárcere privado, a legítima defesa putativa ou o estado de necessidade; e (iv) definir se a dosimetria deve ser alterada para afastar a reincidência ou aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade de domicílio comporta exceção em situação de flagrante delito, desde que o ingresso esteja amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

4. A fuga do apelante para o interior da residência, após ser visualizado em via pública portando arma de fogo e sacola, somada aos disparos efetuados contra policiais e à posterior manutenção de pessoas como reféns, configura justa causa idônea para o ingresso domiciliar.

5. O tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância subsiste enquanto perdurar a posse dos entorpecentes.

6. As divergências pontuais nos depoimentos policiais sobre aspectos secundários da diligência não afastam a validade da prova quando o núcleo essencial dos fatos permanece coerente: visualização prévia do réu, fuga, disparos, situação de reféns e apreensão de drogas, arma, munições e petrechos do tráfico.

7. A materialidade do tráfico de drogas decorre do auto de exibição e apreensão, dos laudos de constatação e toxicológico, e dos laudos periciais que atestam a apreensão de mais de 1,5 kg de cocaína, crack e drogas sintéticas.

8. A quantidade e variedade de drogas, o fracionamento em porções, as quatro balanças de precisão, os tubos Eppendorf vazios, os alicates e a quantia de R$ 8.427,00 em espécie evidenciam destinação mercantil dos entorpecentes.

9. Os depoimentos policiais prestados em juízo, sob o contraditório, possuem valor probatório idôneo quando coerentes quanto aos fatos centrais e corroborados por provas materiais e periciais.

10. A materialidade do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida é comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que descreve pistola Canik, calibre 9mm, com numeração suprimida e apta ao disparo.

11. A autoria do delito de arma de fogo decorre da dinâmica da ocorrência, pois o apelante foi visto armado, efetuou disparos contra os policiais e entregou ou deixou apreender a arma no contexto de sua rendição.

12. O crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, sendo suficientes, no caso, os relatos judicializados dos disparos efetuados contra a guarnição durante a abordagem policial.

13. A ausência de perícia específica no local dos disparos não impede o reconhecimento da resistência quando a violência é demonstrada por prova testemunhal coerente, pela apreensão de arma apta ao disparo e pelo contexto da ocorrência.

14. A condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado qualificado não se sustenta quando não há prova segura de que as supostas vítimas tenham sido privadas de sua liberdade por ato voluntário e doloso do réu.

15. As declarações das supostas vítimas afastaram a existência de ameaça, impedimento de saída ou manutenção coercitiva pelo apelante, gerando dúvida razoável quanto à configuração do delito previsto no art. 148 do Código Penal, o que impõe a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

16. A legítima defesa putativa não se aplica quando o agente, em flagrância por crimes graves e permanentes, reage violentamente à execução de ato legal mediante disparos de arma de fogo contra policiais.

17. O estado de necessidade não se configura quando o próprio agente provoca voluntariamente a situação de perigo e dispõe de alternativa lícita, consistente na rendição imediata.

18. A pena-base do tráfico de drogas comporta exasperação pela natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes, bem como pelos petrechos vinculados à mercancia, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

19. A agravante da reincidência deve ser mantida quando há condenação anterior com trânsito em julgado em 01/12/2018, extinção da pena em 07/11/2023 e prática dos novos crimes em 12/04/2025, sem transcurso do prazo depurador de cinco anos.

20. A reabilitação criminal não afasta os efeitos da reincidência dentro do período legalmente relevante.

21. A minorante do tráfico privilegiado é inviável diante da reincidência do apelante e das circunstâncias concretas que indicam dedicação à atividade criminosa.

22. As penas dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência foram fixadas nos mínimos legais, inexistindo reparo a realizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

24. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando a fuga para o interior do imóvel, os disparos contra policiais, a situação de reféns e a natureza permanente do tráfico de drogas evidenciam fundadas razões de flagrante delito.

2.

Os depoimentos policiais judicializados, quando coerentes quanto ao núcleo essencial dos fatos e corroborados por provas materiais e periciais, são aptos a sustentar a condenação.

3. Pequenas divergências sobre aspectos periféricos de ocorrência policial complexa não afastam a condenação quando não comprometem a dinâmica central comprovada nos autos.

4. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, balanças de precisão, tubos Eppendorf e dinheiro em espécie evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é delito de mera conduta e perigo abstrato, consumado pela disponibilidade do armamento em desacordo com a lei.

6. O crime de resistência se configura pela oposição violenta à execução de ato legal, inclusive mediante disparos de arma de fogo contra policiais.

7. A condenação por cárcere privado exige prova segura da privação da liberdade da vítima contra sua vontade.

8. A legítima defesa putativa e o estado de necessidade não se aplicam quando o agente provoca a situação de perigo ao fugir armado, resistir à abordagem policial e manter vítimas como reféns.

9. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão indicam dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 20, § 1º, 24, 59, 61, I, 63, 64, I, 148, § 1º, I, e 329, caput; CPP, arts. 155, 203 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput e § 1º, IV; RISTF, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 280 da Repercussão Geral, DJe 10/05/2016; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, DJe 06/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 788.931/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 3.113.338/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/03/2026, DJEN 17/03/2026; STJ, AgRg no HC n. 872.165/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; TJBA, Apelação nº 0000427-88.2016.8.05.0044, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, publicado em 18/04/2022; TJBA, Apelação nº 8011137-39.2024.8.05.0080, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, publicado em 03/09/2025; TJBA, Apelação nº 0502805-41.2019.8.05.0080, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, publicado em 15/03/2023; TJBA, Apelação nº 8005843-24.2023.8.05.0150, Rel. Des. Aracy Lima Borges, publicado em 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8073076-29.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Oton Max Borges dos Santos e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8073076-29.2025.8.05.0001)